Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-58.2021.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000139-58.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEGMAR MOREIRA DE FREITAS - CPF: 033.563.121-54 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), LUCAS AGNELO FARDIM - CPF: 979.029.691-68 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), CLEIZIANE GONCALVES NUNES MARTINS - CPF: 043.327.651-76 (VÍTIMA), CREUZA MARIA LIZARDO - CPF: 769.285.861-68 (ASSISTENTE), SOLAINE BENTO VITTORAZZI DA SILVA - CPF: 003.353.431-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIAS DE FATO (ART. 21, DA LEI 3.688/41). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
NÃO CABIMENTO
. O ACÓRDÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Presentes nos autos a autoria e materialidade, por meio da palavra da vítima que em crimes desta natureza possui relevante valor probante, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2 (...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é
a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Degmar Moreira de Freitas contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rio Branco/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por praticar vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41) à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples no regime aberto (ID 193027247).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
isenção das custas processuais (ID 199722194).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 201042684).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 201456197), sintetizando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – VIAS DE FATO – CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Relevância do depoimento da vítima quando corroborada pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 19 de janeiro de 2021, o apelante Degmar, com consciência e vontade, após discussões e ameaça, ofendeu a integridade física da sua ex-companheira por vias de fato, Cleiziane Gonçalves.

A autoria e materialidade do crime estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante. Ademais, as declarações prestadas pela vítima nas duas fases da persecução penal. Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença contendo o que foi declarado:

(...) Em fase judicial, a vítima, Cleiziane Gonçalves Nunes Martins, narrou que havia combinado verbalmente com Degmar há algumas semanas atrás, para que cada um ficasse com o filho dia sim, dia não, devido ao fato de ambos terem seus afazeres para cumprirem. Acrescentou que no dia dos fatos, durante a tarde, estava em casa juntamente com seu filho assistindo desenho, pois era seu dia de ficar com a criança. Que Degmar chegou de moto buzinando e gritando: “ cadê meu filho? ”, momento este em que saiu na porta com a criança que correu em direção ao acusado, que neste instante, o réu perguntou se ela iria sair com o menino, e que respondeu a ele sinalizando com a cabeça que não, e que logo em seguida foi pegar o capacete da criança, e Degmar ficou esperando na moto. Acrescentou que ao abrir o portão falou ao acusado que não era dia dele ficar com a criança, pois, não era este o combinado.
Que neste momento o réu disse: “quem é você para dizer a hora que eu pego ou deixo de pegar meu filho?! Não é você e não é ninguém! Eu levo meu filho na hora que eu quiser, quando eu quiser e bem entender.
” Que nesta hora rodeou a moto e pegou seu filho, colocando-o nos braços, e disse ao acusado: “ hoje você não vai levar” e foi adentrar o portão de sua residência,
instante este, em que Degmar veio em sua direção e arrancou a criança de seus braços e desferiu um murro em seu braço
, que com isso gritou: “você está louco? ”
E o acusado respondeu: “ cala a boca sua cadela no cio! Se você quer falar, vai falar com seus machos, seus comedores. ” E que respondeu a ele: “ Degmar, olha o que você está falando. Nós estamos falando a respeito do nosso filho”
e que em seguida jogou o capacete no acusado, e depois jogou o capacete para dentro do quintal. Narrou ainda, que o acusado continuou com toda a gritaria dizendo: “que iria levar a criança com ele”, e que posteriormente deu um arranco com a moto levando a criança.
Acrescentou que Degmar já vinha a ameaçando, dizendo que: “se ele a agredisse e que se fosse preso, ao sair da cadeia iria matá-la”.
Por fim, relatou que foi até a delegacia e denunciou o acusando, relatando que ele teria levado seu filho a força. E que foi juntamente com os policiais até a casa do réu que confessou que havia agredido a vítima, que após foram todos até a delegacia. (...). (ID 193027247).

É cediço que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime que em sua maioria, ocorre na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, como ocorreu no presente caso. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA, RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1003623 MS 2016/0278369-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018
)

Em tempo, transcrevo o que foi dito pela testemunha Lucas Agnelo Fardim, policial militar que esteve presente na ocorrência:

(...) A testemunha, Lucas Agnelo Fardim, policial militar, narrou que a vítima solicitou apoio da polícia, pois, havia ocorrido um desentendimento entre ela e seu ex marido em relação ao filho deles. Pois, segundo a vítima o réu foi até sua residência querendo pegar a criança para passear, entretanto, naquele momento ela não autorizou, a partir disso o acusado pegou o menino e tomou rumo incerto.
Que com essas informações se deslocaram juntamente com a vítima até localizarem o réu, e que após voltaram a delegacia para confeccionar boletim de ocorrência.
Acrescentou que a vítima ainda relatou que foi agredida verbalmente pelo acusado e que ele ainda desferiu um chute contra ela. Entretanto, não se recordando onde a vítima relatou ter sofrido o chute e nem o teor das ofensas proferidas contra ela. (...).

A propósito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o
Enunciado n. 8
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ante a inviabilidade de falar em ausência de provas e diante das demonstradas autoria e materialidade, palavra da vítima coesa na fase inquisitiva e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tais provas são suficientes para manter a condenação, em razão disso, o caso não comporta absolvição.

Quanto ao pedido da isenção das custas processuais, resta prejudicado. Ademais, tal atribuição é do juiz da execução:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é
a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVAS SUFICIENTES E ROBUSTAS - ISENÇÃO DAS CUSTAS - INVIABILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - RECURSO NEGADO. 1. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas por meios de provas seguras e robustas submetidas ao contraditório, inviável é o acolhimento do pleito absolutório. 2.
Impossível é a isenção das custas por ser um dos efeitos da condenação, cabendo ao Juízo da Execução a sua análise
. 3. Recurso negado. (TJ-MG - APR: 10439210008355001 Muriaé, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022)

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, conheço o recurso interposto e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024